Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-89.2022.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALVARÁ. ALEGAÇÃO DOS REQUERENTES DE QUE A FALECIDA TIVERA RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL O DIREITO A RECEBER, EM RESTITUIÇÃO, EXPURGOS DECORRENTES DA INFLAÇÃO ("PLANO VERÃO"), DIREITO QUE, COM O FALECIMENTO, TRANSMITIU-SE A SEUS SUCESSORES, A JUSTIFICAR A UTILIZAÇÃO DO ALVARÁ PARA QUE POSSAM LEVANTAR OS VALORES DEPOSITADOS EM PROCESSO JUDICIAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PEÇA

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALVARÁ. ALEGAÇÃO DOS REQUERENTES DE QUE A FALECIDA TIVERA RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL O DIREITO A RECEBER, EM RESTITUIÇÃO, EXPURGOS DECORRENTES DA INFLAÇÃO ("PLANO VERÃO"), DIREITO QUE, COM O FALECIMENTO, TRANSMITIU-SE A SEUS SUCESSORES, A JUSTIFICAR A UTILIZAÇÃO DO ALVARÁ PARA QUE POSSAM LEVANTAR OS VALORES DEPOSITADOS EM PROCESSO JUDICIAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PEÇA INICIAL SOB O ARGUMENTO DE QUE O PEDIDO DE ALVARÁ DEVE SER LEVADO AO CONHECIMENTO E DECISÃO DO MESMO JUÍZO QUE RECONHECEU O DIREITO SUBJETIVO EM QUESTÃO.
APELAÇÃO DOS REQUERENTES, EM QUE ARGUMENTAM QUE O JUÍZO QUE RECONHECEU O DIREITO EM FAVOR DA FALECIDA CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES À APRESENTAÇÃO DE UM ALVARÁ JUDICIAL PELOS HERDEIROS EM QUE SE RECONHEÇA ESSA CONDIÇÃO JURÍDICA – A DE HERDEIROS – , E A DISPENSA DA AÇÃO DE INVENTÁRIO/ ARROLAMENTO, O QUE FOI DESCONSIDERADO NA R. SENTENÇA, QUE ASSIM BUSCAM REFORMAR.
APELO SUBSISTENTE. REQUERENTES QUE, NA CONDIÇÃO DE SUCESSORES, POSSUEM O DIREITO A SE UTILIZAREM DO ALVARÁ COMO INSTRUMENTO PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES, SEM A NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO/ARROLAMENTO, DESDE QUE OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI FEDERAL 6.858/1990. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE O ALVARÁ TENHA REGULAR PROCESSAMENTO, COM O EXAME DO PEDIDO.
APELAÇÃO PROVIDA. SEM FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.